Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovado que o acusado esteve, mesmo que por breve tempo, na posse da res furtiva, a consumação do delito de roubo está caracterizada, independente da posse mansa e pacífica. Súmula n° 582 do STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.